Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010261-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET - CPF: 500.232.769-91 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA – PARTE QUE PEDE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA E DEPOIS DESISTE DO PEDIDO – PERÍCIA HOMOLOGADA – PRAZO PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE FOI ABERTO – AGRAVANTE QUE PEDE NOVAMENTE A COMPLEMENTAÇÃO – NÃO CABIMENTO – OPORTUNIDADE PRECLUSA – DECISÃO QUE HOMOLOGA PERÍCIA – NÃO EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CASO REVISTA EM APELAÇÃO – JUÍZO DE VALOR SOBRE A PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADO NA SENTENÇA – JUIZ QUE AINDA ESTÁ ANGARIANDO PROVAS PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PARTES QUE CONCORDARAM SOBRE A DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Tendo a parte requerido laudo complementar sobre perícia grafotécnica, mas, posteriormente, ter expressamente suscitado a desistência deste pedido, não pode se insurgir contra a decisão que a homologa, ante a ocorrência da preclusão lógica.

2- Cabe ao juiz decidir sobre as provas necessárias à solução da controvérsia. A fase de instrução ainda está aberta e o juiz deu prazo às partes para manifestar sobre eventuais provas que entenderem necessárias, não podendo este tribunal ou o juízo
a quo
exteriorizar juízo de valor sobre as provas já produzidas, o que será reservado à sentença, ou eventual apelação interposta.

3- A decisão que homologa perícia, quando ausente pedido de complementação pelas partes, ou desistência em relação às impugnações realizadas, não é agravável. Mesmo pela teoria da taxatividade mitigada, não existe irreversibilidade caso seja aferida na apelação, diante, justamente, da concordância das partes quanto à desnecessidade de complementação à perícia, o que afasta o requisito “urgência”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020